Tribunal: TJSP
Processo: 2040616-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão da Executada de aplicação do benefício do parcelamento do débito previsto no art. 916 do CPC. Impossibilidade. Incidente típico da execução de título extrajudicial. Inteligência do parágrafo sétimo do dispositivo legal em referência. Possibilidade, contudo, da Executada efetuar depósitos para abatimento da dívida,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão da Executada de aplicação do benefício do parcelamento do débito previsto no art. 916 do CPC. Impossibilidade. Incidente típico da execução de título extrajudicial. Inteligência do parágrafo sétimo do dispositivo legal em referência. Possibilidade, contudo, da Executada efetuar depósitos para abatimento da dívida, mas sem efeitos liberatórios. Penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos constantes em conta corrente da Executada. Impossibilidade. Impenhorabilidade de tais valores. Reforma parcial da r. decisão. RECURSO DA EXECUTADA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040616-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ADRIANA
SARACUZA, é agravado CONDOMINIO EDIFICIO IDEALLE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040616-85.2020.8.26.0000 -Voto no 30987
2
Agravo de Instrumento - no 2040616-85.2020.8.26.0000
Agravante/Executada:
ADRIANA SARACUZA
Agravado/Exequente:
CONDOMÍNIO IDEALLE
MM. Juiz de Direito: Guilherme Silveira Teixeira
Comarca da Capital - 23a Vara Central Cível

Voto no 30987
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão da Executada de
aplicação do benefício do parcelamento do débito previsto no art.
916 do CPC. Impossibilidade. Incidente típico da execução de
título extrajudicial. Inteligência do parágrafo sétimo do dispositivo
legal em referência. Possibilidade, contudo, da Executada efetuar
depósitos para abatimento da dívida, mas sem efeitos liberatórios.
Penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos constantes em
conta corrente da Executada. Impossibilidade. Impenhorabilidade
de tais valores. Reforma parcial da r. decisão. RECURSO DA
EXECUTADA PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 23a Vara Central Cível da
Comarca da Capital (e-fl. 20), nos autos da “ação de cobrança”, ora em fase de
cumprimento de sentença, ajuizada por CONDOMÍNIO IDEALLE contra ADRIANA
SARACUZA, que indeferiu os pedidos de parcelamento do débito e liberação dos
valores penhorados, bem como determinou novo bloqueio de valores por meio do
sistema BACENJUD.
Inconformada, a Executada interpôs o presente
recurso (e-fl. 01/19), discorrendo, em síntese, que o parcelamento do débito atende
ao direito do credor de receber o que lhe é devido, bem como ao direito do devedor
de que a execução se faça da forma menos gravosa. Alegou a impenhorabilidade
dos valores depositados em sua conta corrente, impedindo a realização de novo
bloqueio. Requereu, assim, a concessão de tutela antecipada recursal e, ao final, o
provimento do recurso.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040616-85.2020.8.26.0000 -Voto no 30987
3
recebido apenas no efeito devolutivo, concedida parcialmente a antecipação da
tutela recursal (e-fls. 37/38).
Intimado, o Agravado apresentou contraminuta
(e-fls. 43/49), pugnando, em síntese, pela manutenção da r. decisão interlocutória.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido para o parcelamento do débito,
além da liberação dos valores bloqueados, determinando a reiteração do bloqueio
via BacenJud.
Pois bem. O parcelamento da dívida previsto
no art. 916 do CPC é benefício admitido apenas e tão somente nos procedimentos
de execução de título extrajudicial, o que não é o caso dos autos (ação de
conhecimento), havendo previsão expressa quanto a sua inaplicabilidade ao
cumprimento de sentença (art. 916, §7o).
Vale salientar que as partes podem entabular
acordo de vontades para transação de interesses a qualquer momento, fixando a
forma de pagamento que melhor lhes aprouver, sendo imprescindível, no entanto,
que haja consenso entre as partes neste sentido (CC, art. 840).
Entretanto, não tendo a Executada adimplido
com o débito que lhe foi imposto, não se pode albergar o parcelamento compulsório
do valor da dívida a fim de viabilizar o seu pagamento.
Com efeito, o Exequente não pode ser
compelido pelo Poder Judiciário a aceitar o pagamento de forma diversa daquela
prevista na lei processual civil pátria, o que, de pronto, permite que o mesmo exija
todo o valor da Executada, de uma só vez, inclusive sob execução forçada.
Vale dizer, não há qualquer ilegalidade na
conduta da Executada, inexistindo qualquer óbice no sentido de proceder aos
depósitos aleatórios nos autos. Referidos depósitos, contudo, não tem o condão de
suspender o curso da execução ou trazer efeitos liberatórios à Executada, mas tão
somente amortizar o débito até a satisfação integral do que é devido.
Por outro lado, quanto à liberação dos valores
bloqueados, observe-se que a hipótese dos autos versa sobre penhora de valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040616-85.2020.8.26.0000 -Voto no 30987
4
em montante inferior ao patamar legal de 40 salários mínimos.
Nesse sentido, importa esclarecer que o valor
de até 40 salários mínimos deve ser considerado impenhorável seja em conta
poupança ou conta corrente. Trata-se de entendimento jurisprudencial consolidado
no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS
FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-LINE. IMPENHORABILIDADE. CONTA-POUPANÇA
VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO
CPC/1973. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. São
impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados
em conta-corrente. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 949813/SP,
3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 22.MAR.2018, DJe 13.ABR.2018). (destacado).
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES RECURSAIS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. PROTEÇÃO DO
ART. 833 DO CPC/2015. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que
a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão incorreu em omissão, contradição
ou obscuridade. Aplica-se à hipótese o óbice da Súmula 284 do STF. Precedentes:
REsp 1.595.019/SE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 9/5/2017;
AgInt no REsp 1.604.259/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
28/9/2016. 2. Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça de que "é
possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar
de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas
de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, DJe 19/12/2014). 3. Recurso especial do qual se conhece
parcialmente e, nessa extensão, nega-se-lhe provimento.” (REsp 1710162/RS, 2a T., rel.
Min. Og Fernandes, j. 15.MAR.2018, DJe 21.MAR.2018). (destacado).
Além
disso,
trata-se
de
posicionamento
adotado por esta E. 28a Câm. de Direito Privado, conforme se observa nos seguintes
precedentes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040616-85.2020.8.26.0000 -Voto no 30987
5
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
PENHORA DE
VALOR EM CONTAS BANCÁRIAS VIA BACENJUD
PEDIDO DE DESBLOQUEIO

CABIMENTO
É IMPENHORÁVEL A QUANTIA DE ATÉ QUARENTA SALÁRIOS
MÍNIMOS POUPADA, SEJA ELA MANTIDA EM PAPEL-MOEDA, CONTA-CORRENTE,
CADERNETA DE POUPANÇA OU EM FUNDO DE INVESTIMENTOS PRECEDENTES
DESTA CÂMARA E DO STJ DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.” (AI no.
2028664-80.2018.8.26.0000, rel. Des. Cesar Luiz de Almeida, j. 10.ABR.2018).
“DESPESAS
CONDOMINIAIS.
AÇÃO
DE
COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora efetivada em conta
poupança com saldo inferior a quarenta salários mínimos. É impenhorável quantia de até
quarenta salários mínimos em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança ou em
fundo de investimentos. Precedentes desta E. Câmara e do C. Superior Tribunal de Justiça.
Determinação para desbloqueio do valor constrito pertencente ao agravante. Recurso
provido.” (AI n]. 2046157-70.2018.8.26.0000, rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, j.
09.ABR.2018).
“Prestação de serviços educacionais. Ação de
cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Reveste-se de impenhorabilidade a quantia
de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, conta-
corrente, caderneta de poupança ou em fundo de investimentos. Precedente do Superior
Tribunal de Justiça. Ilegitimidade ativa do executado em pleitear o desbloqueio do valor
depositado em conta conjunta que correspondente à metade de sua filha. Manutenção do
bloqueio. Recurso parcialmente provido.” (AI no. 2226885-43.2017.8.26.0000, rel. Des.
Cesar Lacerda, j. 02.FEV.2018).
Assim, deve ser levantada a penhora sobre o
montante de até 40 salários mínimos bloqueados juntos às contas de titularidade da
Executada (e-fl. 46 autos principais).
Por fim, resta apenas analisar a pretensão
veiculada quanto a impedir nova tentativa de bloqueio via BacenJud. E, já aqui, vale
esclarecer que, em razão do reconhecimento no que toca a impenhorabilidade do
montante de até 40 salários mínimos, qualquer bloqueio eventualmente realizado
deverá observar necessariamente o entendimento ora aplicado.
É dizer, conquanto não se possa impedir a
realização de pesquisa por meio do sistema BacenJud, o bloqueio e a transferência
de valores para a conta vinculada ao Juízo somente poderá ocorrer se os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040616-85.2020.8.26.0000 -Voto no 30987
6
encontrados superarem a quantia de 40 salários mínimos.
O recurso, portanto, prospera em parte.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pela Executada para
REFORMAR EM PARTE a r. decisão e AFASTAR o bloqueio sobre os valores
encontrados na conta corrente de titularidade da Executada até o montante de 40
salários mínimos, tornando definitiva a tutela concedida. No mais, fica mantida a r.
decisão agravada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora